Tribunal: TJBA
Processo: 8033329-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033329-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARMANDO SANTOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação declaratória de inexistência de
relação contratual
com indenização por danos morais contra instituição financeira, alegando
ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimos
e transferências via pix
.

II. Questão em discussão

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em: (i)
determinar se houve falha na segurança d
o banco
, acarretando responsabilidade objetiva pela fraude nos empréstimos
e nas transferências via pix
;
(ii) esclarecer se é possível a restituição em dobro do valor
subtraído da conta bancária
;
e
(ii
i
) definir se é cabível indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Configurada a falha do serviço, pela ausência de comprovação de medidas de segurança adequadas, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes de terceiros nas operações bancárias decorre do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
e
da Súmula 479 do STJ.

4.
E
m relação à devolução dos valores descontados
a título de
empréstimos
e transferências via pix
fraudulent
a
s,
é devida a repetição
em dobro, a partir da data do desembolso
.

5
. O dano moral foi caracterizado pela falha no serviço que gerou transtorno e insegurança
ao
autor, considerando-se justa a indenização no valor de R$10.000,00.

IV. Dispositivo e teses

6
. Recurso
conhecido
e parcialmente provido
.
Inverto o ônus sucumbencial, fixando-o em 10% sobre o valor da condenação.

________________

Dispositivos relevantes citado
s: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I
I
; CC, art. 398,
405 e 406
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 54 e Súmula nº 479; TJ/SP, Apelação Cível 1021232-43.2020.8.26.0554; TJSP, Apelação nº 1006753-10.2019.8.26.0286.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033329-09.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ARMANDO SANTOS CARNEIRO
e como apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.